Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário.” (STJ - AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.